Tribunal: TJES
Processo: 0000983-75.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000983-75.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ANTONIO BELO PEREIRA e outros

APELADO: LEOMAR SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA NA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO OPORTUNIZADA PELO JUIZ – EXEGESE DO ART. 338 DO CPC/2015 – ERROR IN PROCEDENDO DESCORTINADO – DEFESA DA COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO EM SEDE DE RÉPLICA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, COM O RETORNO DO PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 338 DO CPC/2015.

1
)
Os arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil trazem regras semelhantes à antiga de nomeação à autoria, porém, com um espectro mais amplo ao estabelecer que, em qualquer de ilegitimidade passiva, poderá ocorrer a retificação do polo passivo.

2)
De acordo com art. 339 do CPC/2015, ao requerido incumbe a indicação do sujeito passivo da relação jurídica ao alegar a sua ilegitimidade e, na espécie, o requerido/apelado Leomar Soares da Silva, apesar de não ter observado fielmente tal dispositivo ao arguir a sua ilegitimidade e postular a extinção do feito sem resolução de mérito, o fez implicitamente ao atribuir aos espólios por ele representados a legitimidade para responder ao pedido formulado pelo autor.

3)
Em que pese o desacerto na composição do polo passivo que, apesar de não identificada ab initio pelo juiz, restou confirmada ao ser arguida preliminar de ilegitimidade passiva pelo requerido, cabia ao Juízo de 1º grau facultar ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do requerido, o que não foi observado.

4
)
Embora não se desconheça respeitável posicionamento de que é possível extrair a manifesta intenção da parte autora de não alterar o polo passivo quando, em sede de réplica, se insurge quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, com isso acarretando preclusão lógica quanto às faculdades conferidas pelos arts. 338 e 339 do CPC/2015, não se trata do entendimento mais acertado a ser adotado no caso em análise, uma vez que aos autores/apelantes não foi facultada a correção do polo passivo, tal qual orienta o art. 338 do CPC/2015, o que torna legítima a sua manifestação, ao serem intimados somente para que apresentassem a sua réplica, em prol da manutenção do polo passivo conforme formado e, via reflexa, da rejeição da preliminar suscitada pela parte contrária.

5)
Caberá aos autores/apelantes verificar quem é(são) o(s) verdadeiramente legitimado(s) a responder(em) pelos pleitos, haja vista que o requerido noticiou na contestação que, após a conclusão do processo de inventário, ocorreu a venda do imóvel a uma pessoa jurídica (Casa Linda Construtora Ltda.), do que se infere não mais haver espólio, enquanto universalidade de bens, dada a transmissão dos bens aos herdeiros.

6)
Anulação, de ofício, da sentença proferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Jorge Antônio Belo Pereira
e
Geovanete Lopes de Freitas Belo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação ordinária
” por eles ajuizada em face de
Leomar Soares da Silva
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, via reflexa, julgou extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
o compromisso de transferência do imóvel assumido pelo apelado decorre de avença entre as partes, que independe de condição a adimplida;
(ii)
ajuizaram a presente ação com o intuito de que o apelado seja compelido a cumprir o compromisso assumido na qualidade de herdeiro e também advogado do espólio;
(iii)
equivocou-se o juiz sentenciante ao entender que o apelado atuou apenas como advogado do espólio, na medida em que também firmou o compromisso na qualidade de herdeiro do espólio; e
(iv)
deve a sentença ser anulada por ausência de fundamentação.

In casu
, pretendem os autores/apelante que o requerido
Leomar Soares da Silva
seja compelido a transferir-lhes a propriedade de uma área rural situada na localidade Lagoa do Sabiá, Canto Grande, no Município de Linhares, que integra uma área maior que, conforme a narrativa exordial, foi arrolada em processo de inventário ou, subsidiariamente, seja a obrigação convertida em perdas e danos.

Ao contestar os pedidos formulados (fls. 80/85), o requerido/apelado arguiu a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que atuou, no negócio jurídico de que trata a ação, apenas como advogados dos
Espólios de Rubens Soares da Silva
e de
Anna Lopes da Silva
, o que, como dito alhures, foi acolhido por sentença, com a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 485, VI).

Após atenta conferência dos autos, minha conclusão é de que a extinção do feito foi prematura e destoa do que estabelece a legislação processual civil. Vejamos.

Os arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil trazem regras semelhantes à antiga de nomeação à autoria, porém, com um espectro mais amplo ao estabelecer que, em qualquer de ilegitimidade passiva, poderá ocorrer a retificação do polo passivo:

Art. 338
. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
.

Art. 339
. Quando alegar sua ilegitimidade,
incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento
, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

De acordo com art. 339, acima transcrito, ao requerido incumbe a indicação do sujeito passivo da relação jurídica ao alegar a sua ilegitimidade e, na espécie, verifico que o requerido/apelado
Leomar Soares da Silva
, apesar de não ter observado fielmente tal dispositivo ao arguir a sua ilegitimidade e postular a extinção do feito sem resolução de mérito,
o fez
implicitamente
ao discorrer na contestação que “
O Instrumento Particular de Reconhecimento de Posse de fls. foi assinado pelo requerente, JORGE ANTÔNIO BELO PEREIRA e pelo requerido, LEOMAR SOARES DA SILVA, naquele ato,
representando os Espólios de Rubens Soares da Silva e de Anna Lopes da Silva
, em 07 de fevereiro de 2018
” (fl. 83 – destaquei), isto é, atribuiu aos espólios por ele representados a legitimidade para responder ao pedido formulado pelo autor.

A meu ver, o requerido/apelado não ostenta, de fato,
pertinência subjetiva
para ocupar, em nome próprio e exclusivamente, o polo passivo da presente ação, tendo em vista que o pacto cujo cumprimento é pretendido – se bem pude compreender os fatos – é o que retratado no documento de fls. 35/36, do qual
Leomar Soares da Silva
participou, inequivocamente, como advogado dos
Espólios de Rubens
Soares da Silva
e de
Anna Lopes da Silva
e, nele se comprometeu, em nome próprio, tão somente a “
fornecer toda a documentação necessária, bem corno a providenciar as assinaturas dos demais herdeiros para a transferência definitiva da área de 71000m2, em nome do posseiro Jorge Antônio Belo Pereira
” (fl. 36).

Dessa forma, em que pese o desacerto na composição do polo passivo que, apesar de não identificada
ab initio
pelo juiz, restou confirmada ao ser arguida preliminar de ilegitimidade passiva pelo requerido,
cabia ao Juízo de 1º grau facultar ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do requerido
, o que não foi observado.

De acordo com a jurisprudência, a supressão pelo magistrado da faculdade a que se refere o art. 338 do CPC/2015 para que o autor corrija a impertinência subjetiva do polo passivo do processo, ao decidir prematuramente pela sua extinção sem resolução do mérito, não se coaduna com o princípio da cooperação e vilipendia o princípio da primazia do julgamento de mérito, consubstanciado nos arts. 4º e 6º do diploma processual civil.

A título de mera ilustração, vejamos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 338 E 338 DO CPC.

1. Hipótese em que a r. Sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva.

2.
A sistemática dos arts. 338 e 339 prestigia a primazia do julgamento de mérito e impõe ao magistrado o dever de oportunizar o saneamento da questão preliminar antes da estabilização da demanda e do prosseguimento do processo para a fase probatória
.

3. Muito embora a parte tenha apresentado réplica e se manifestado nos atos processuais subsequentes, não houve determinação específica para se manifestação sobre a eventual substituição processual, muito menos medida saneadora na forma dos arts. 347, 351 e 352 do CPC/15.

4.
Não sendo observada a prévia intimação da parte autora acerca da alegada ilegitimidade passiva, padece de nulidade a sentença
.

5. Sentença anulada de ofício.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº
5008088-36.2021.8.08.0024, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 24/07/2023 – PJe)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ESPÓLIO EXTINTO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA.

1. - Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, a capacidade processual do espólio para ser parte subsiste até o encerramento do processo de inventário e formalização da partilha, ocasião em que é extinto e, consequentemente, a partir de quando não mais responde pelas dívidas contraídas pelo de cujus.

2. -
Deve ser concedido ao autor prazo para promover a alteração subjetiva da demanda, eis que a extinção sem resolução do mérito não observa os princípios da instrumentalidade processual, da efetividade, da cooperação e da primazia de mérito, tampouco o que dispõe os artigos 317 e 338 do Código de Processo Civil
.

3. - Recurso provido. Decisão anulada”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004158-19.2020.8.08.0000, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 04/11/2022 – PJe)

Muito embora não desconheça respeitável posicionamento de que é possível extrair a manifesta intenção da parte autora de não alterar o polo passivo quando, em sede de réplica, se insurge quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, com isso acarretando
preclusão lógica
quanto às faculdades conferidas pelos arts. 338 e 339 do CPC/2015, não se trata do entendimento mais acertado a ser adotado no caso em análise, uma vez que aos autores/apelantes não foi facultada a correção do polo passivo, tal qual orienta o art. 338 do CPC/2015, o que torna legítima a sua manifestação, ao serem intimados somente para que apresentassem a sua réplica, em prol da manutenção do polo passivo conforme formado e, via reflexa, da rejeição da preliminar suscitada pela parte contrária.

Já se vislumbrando a desconstituição da sentença e consequente retorno do processo ao Juízo de origem, competirá aos autores/apelantes verificar quem é(são) o(s) verdadeiramente legitimado(s) a responder(em) pelos pleitos, haja vista que o requerido noticiou na contestação que, após a conclusão do processo de inventário, ocorreu a venda do imóvel a uma pessoa jurídica (Casa Linda Construtora Ltda.), do que se infere não mais haver espólio, enquanto universalidade de bens, dada a transmissão dos bens aos herdeiros.

Ante o exposto,
anulo, de ofício
,
a sentença
proferida a fim de determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para que seja observado o disposto no art. 338,
caput
, do Código de Processo Civil, bem como o que estabelece o seu parágrafo único, na hipótese de ser promovida pelos autores a alteração do polo passivo da ação.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora